Tribunal: TJES
Processo: 5003504-73.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003504-73.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MANTOVANI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOÃO MANTOVANI
verifico que a recorrente sustenta:
a)
o reconhecimento da legitimidade ativa do recorrente;
b)
que o recorrente é o verdadeiro proprietário do imóvel e vítima do evento danoso;
c)
que a cláusula que dispõe sobre o termo de confissão de dívida deve ser declarada nula;
d)
que não houve notificação prévia ao recorrente da suspensão de energia elétrica;
e)
falha na prestação de serviço por parte da recorrida;
f)
a reforma da r. sentença do juízo
a quo
para condenar a recorrida em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem, compulsando os autos, observa-se que a demanda cinge-se a apurar se a suspensão de energia elétrica por parte da recorrida, oriunda de débitos pretéritos de antigo proprietário do imóvel, ocorreu legalmente.

Por a preliminar de ilegitimidade ativa do autor/recorrente nos moldes aventados confundir-se com o mérito da causa, tenho por bem apreciá-la a esse título. Ademais, cumpre evidenciar que o processo encontra-se em condições de julgamento imediato por este Colegiado, ao passo que será feita a análise do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I do CPC/15
[1]
.

Nos autos restou evidenciado que o recorrente suportou ônus financeiro decorrente do inadimplemento do acordo firmado entre a recorrida e o titular da unidade de instalação nº 1884837.

Sendo assim, além da obrigação ser de natureza pessoal, cabendo tão só àquele que se vale do serviço de energia o pagamento por seu consumo, cabia apenas ao antigo proprietário a quitação do acordo pactuado com a recorrida.

Destarte, é ilegal o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. Esse é o entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:

“[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, o débito relativo ao serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel. Assim, não pode o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel ser responsabilizado por débitos do consumidor que efetivamente utilizou o serviço. [...]” (AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Em que pese o recibo de compra e venda acostado aos autos não ter sido acolhido pelo juízo
a quo,
ainda que não possua o condão de reconhecer a transferência de propriedade, por não cumprir as exigências expressas no Código Civil de 2002
[2]
, este pode ser utilizado como meio de prova para reconhecer que o recorrente pactuou um negócio jurídico de boa-fé.

Destarte, restou caracterizado que o recorrente é consumidor de fato e usuário do serviço de energia, pois residia no imóvel em que houve a suspensão do serviço de energia, e sofreu as consequências decorrentes do não pagamento de dívida anterior, podendo sim figurar no polo ativo desta demanda.

Além da responsabilidade pelos débitos ser do titular da instalação, conforme jurisprudência já citada, insta destacar que no presente caso o recorrente, quando do corte de energia, é quem usufruía o imóvel quando da suspensão de energia.

Importante evidenciar que tal débito vinha sendo quitado pelo antigo proprietário, até ser requerido novo pedido de parcelamento por este, em 29/08/2019 (débito referente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019), em uma única parcela no valor de R$ 1.252,13 (mil, duzentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), sendo registrado através do TCD 8000463636.

Ocorre que a suspensão de energia ocorreu em 16/09/2019, data esta em que o recorrente já residia no imóvel (passou a residir em abril de 2019) sob a justificativa de ausência de pagamento por um acordo pactuado em 29/08/2019 pelo antigo proprietário, que deveria ter adimplido com suas obrigações em 30/08/2019, mas apenas cumprido em 17/09/2019.

Sendo assim, resta incontroverso que o recorrente sofreu as consequências decorrentes do inadimplemento de antigo proprietário, qual seja, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço este de natureza essencial.

A suspensão do fornecimento de energia foi realizada, de acordo com a recorrida, em exercício regular do direito e respaldo no Termo de Confissão de Dívida - TCD na cláusula 5ª (doc. 711192), que possibilita o corte de energia por falta de pagamento. Todavia, conforme já exposto neste voto, quem assinou o referido documento foi o antigo proprietário e não o recorrente; não havendo em que se cogitar sua responsabilização.

In obter dictum
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento de ser possível à suspensão do serviço pelo não pagamento de conta regular do consumo, desde que providenciado aviso prévio ao consumidor, o que não ocorreu. Segue julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...) 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".
3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).(...)
. 6
. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433 - RS (2013/0112062-1) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN)

Por todo o exposto, vê-se que a conduta da recorrida demonstrou além de uma conduta ilegal, falha na prestação dos serviços, visto que o corte foi realizado em decorrência de dívidas pretéritas, que sequer foram passíveis de notificação, uma vez que a recorrida poderia ter se utilizado de outros meios administrativos à disposição, antes de realizar a suspensão, medida esta mais rigorosa e lesiva.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável a lesão sofrida.

No que tange ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos quanto ao ato ilícito perpetrado pela parte recorrida, suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gerou dano moral indenizável a parte recorrente.

Nesta toada, sendo a energia elétrica essencial ao cotidiano de qualquer pessoa é evidente que o usuário, com a atitude indevida por parte da concessionária, sofreu danos de natureza moral, representados pelos transtornos que passou no período que a energia elétrica injustamente deixou de lhe ser fornecida, sendo certo que a verba reparatória correspondente deve ser fixada em valores moderados, para que não expresse um enriquecimento sem causa, mas também que não deixe de exibir um cunho de sanção objetivando desestimular o ato ilícito assim praticado.

Em relação ao quantum devido, deve-se considerar que o corte de energia foi realizado por 3 dias (16/09/2019 a 18/09/2019), conforme comprovado documentalmente, ou seja, o ato ilícito durou curto período, assim, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve ser estipulado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, para reconhecer a legitimidade ativa do recorrente, e no mérito julgar parcialmente procedente a demanda para condenar a recorrida a pagar em favor do recorrente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
.

[2]
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS ANTIGOS. UNIDADE DE INSTALAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3º, INCISO I DO CPC/15. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SEM
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE SAGROU VENCEDORA EM SEU RECURSO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.